Tribunal: TJES
Processo: 5004028-69.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004028-69.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VITOR HUGO BREDA BARBOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Vitor Hugo Breda Barbosa em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., alegando falha na prestação de serviço público essencial.

Segundo o autor, no dia 05 de março de 2024, às 17h30, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na Rua Ninféias, bairro Putiri, em Aracruz/ES. Após registro de solicitação de reparo às 18h do mesmo dia, a requerida teria comparecido ao local apenas às 2h da manhã seguinte, sem solucionar o problema. O restabelecimento efetivo da energia elétrica só teria ocorrido às 19h40 do dia 06/03/2024, totalizando aproximadamente 26 horas de interrupção.

Em sua defesa, a requerida reconhece a interrupção, porém justifica que a suspensão ocorreu por situação emergencial decorrente da deterioração de um poste, e que os reparos foram realizados no prazo possível. Sustenta inexistência de má prestação de serviço e ausência de danos morais indenizáveis.

Em sentença (ID 54910141), o juízo entendeu configurada a falha na prestação do serviço, em razão da extrapolação do prazo legal de 4 horas para restabelecimento, nos termos do art. 362 da Resolução ANEEL nº 1000/2021. Considerando o tempo de interrupção e os reflexos na dignidade do consumidor, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do CPC.

O Recurso Inominado (ID 56155315) sustenta que a interrupção decorreu de situação emergencial, deterioração de poste, e que o restabelecimento ocorreu de forma diligente, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional diante da ausência de gravidade nos fatos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Conforme reconhecido pela própria recorrente, a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu da necessidade de substituição de poste deteriorado. Ressalte-se que a manutenção preventiva da rede elétrica, inclusive dos postes, é responsabilidade exclusiva da concessionária de serviço público, tratando-se, portanto, de fortuito interno, incapaz de elidir sua responsabilidade.

No presente caso, não se alegou, tampouco se comprovou, que a deterioração do poste decorreu de fato externo, como acidente automobilístico, incêndio ou qualquer outro evento imprevisível ou inevitável. Ao contrário, trata-se de manutenção ordinária do equipamento, cuja omissão ou execução inadequada evidencia falha na prestação do serviço.

Como bem assentado na sentença, a Resolução ANEEL nº 1000/2021, em seu art. 362, inciso I, estabelece que o fornecimento de energia deve ser restabelecido no prazo máximo de 4 horas, em caso de interrupção indevida. Contudo, no caso concreto, a suspensão perdurou por mais de 24 horas, extrapolando em muito o limite regulamentar.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial para a vida contemporânea, especialmente quando superior a um dia, gera, de forma praticamente incontestável, abalo à esfera de dignidade do consumidor, indo além de mero aborrecimento. Nessa hipótese, presume-se o dano moral.

Caberia à recorrente demonstrar justificativa concreta e razoável para o atraso na normalização do serviço, o que não ocorreu. A simples alegação de manutenção preventiva, sem comprovação da complexidade do reparo ou circunstância extraordinária que justificasse a demora, evidencia atuação deficiente da concessionária. Ainda que tenha havido planejamento da manutenção, a execução revelou-se falha, causando privação prolongada e injustificada ao consumidor.

Dessa forma, entendo configurada a violação aos direitos da personalidade do recorrido, sendo devida a compensação pelos danos morais sofridos.

Por fim, o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo tanto a função compensatória quanto o caráter pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)